Tribunal: TJDFT
Processo: 0719809-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719809-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FG COSTA VEICULOS EIRELI - ME, FRANCISCA GILVANIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema de Declaração de Operações Imobiliárias-DOI e no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional-CCS (ID 36403699). Em suas razões recursais, o exequente alega que o indeferimento de pesquisas para localização de bens ou informações sobre relacionamentos com instituições financeiras poderá agravar o prejuízo que já carrega nos autos da execução. Argumenta que a negativa da tutela judicial lhe causa nítido prejuízo; que tenta receber seu crédito há anos; e que o indeferimento da pesquisa e a falta de prosseguimento acarretam o início de prazo prescricional, não cabendo o arquivamento do feito. Defende que é razoável e proporcional a consulta no CCS e no DOI porque não ocorreu pagamento voluntário, bem como porque as demais diligências foram infrutíferas. Aduz que o indeferimento fere os princípios da cooperação e da utilidade, tendo em vista que as informações somente podem ser obtidas pelo Poder Judiciário e o exequente tem o direito de perseguir a satisfação do crédito. Discorre que a pesquisa no CCS localiza transações da parte executada junto a inúmeras instituições financeiras, onde os devedores podem ter contas de depósitos, poupança, valores ou afins, sendo a prestação jurisdicional aguardada na execução. Pontua que a consulta para localizar bens ou valores passíveis de penhora não caracteriza a violação do direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal porque os sistemas têm acesso restrito e são manuseados apenas por magistrados e servidores de confiança. Alega que o risco de lesão grave ou de difícil reparação foi comprovado porque há perigo de a parte agravante não receber o seu crédito, tendo em vista que tenta localizar bens da parte devedora há muito tempo e não conseguira até então, sendo necessário o auxílio da máquina judiciária. Ressalta que mesmo sem notícias de mudanças na situação econômica da parte, não há impedimento de reiteração da diligência na busca de ativos financeiros ou pesquisas em novos sistemas indicados. Afirma que não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional e o princípio da cooperação. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para que os autos originários não sejam remetidos para o arquivo, suspendendo-se o prazo prescricional. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo para que a decisão de ID 126750861 (origem) seja reformada, devendo ser deferidas as pesquisas, conforme requerido no ID 125938002 (origem) por necessidade de prestação jurisdicional nos autos, a fim de dar andamento ao processo de execução. Preparo regular (ID 36403698). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Vale ressaltar que, caso o feito seja arquivado provisoriamente até o julgamento do mérito recursal, em caso de eventual procedência do recurso, ele poderá ser desarquivado para que seja realizada a pesquisa de bens requerida, inexistindo necessidade de concessão de efeito suspensivo para o fim de que o processo fique sobrestado na origem aguardando o julgamento do mérito recursal, ainda mais em se tratando de autos eletrônicos. Além disso, no que tange ao prazo prescricional, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, na decisão agravada, o Juízo de origem informa que, caso não seja indicado bem passível de penhora, o processo será suspenso nos termos do inciso III do artigo 921 do CPC. Nesse quadro, durante a suspensão do processo determinada pela ausência de bens do devedor (inciso III, artigo 921, do CPC), o prazo prescricional permanece suspenso pelo prazo de um ano, portanto, não se verifica perigo de dano para o agravante, tendo em vista o curto trâmite do agravo de instrumento. Por todo o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora